Tribunal: CARF
Processo: 10907.720207/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720207/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 02/09/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS E
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS.
Restando devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo 10 do
Decreto n. 70.235/72, especialmente, a descrição objetiva do fato autuado e o
apontamento das disposições legais infringidas, não há que se falar em
nulidade do auto de infração.
DIREITO ANTIDUMPING. RESOLUÇÃO CAMEX No 33/09. ALÍQUOTA
APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO FABRICANTE CONHECIDO.
O direito antidumping é aplicado sobre as importações de produtos fabricados
pelas
empresas
relacionadas
na
Resolução
CAMEX
no
33/09,
independentemente da empresa que promova as exportações do produto para o
Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720207/2011-13
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Relatório
Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por meio
de Auto de Infração (fls. 2 a 11 do e-processo), constituiu crédito tributário consistente
em direitos antidumping, multa de ofício e juros, sobre as mercadorias importadas que
menciona. (...)
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, expôs a
Autoridade Aduaneira que a subscreveu, em apertada síntese, o seguinte:
1. Que "o importador, NATIVA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
74.192.378/0001-70, por meio da DI 11/0385031-0 de 01/03/2011, submeteu a
despacho de importação PNEUS NOVOS DE BORRACHA DO TIPO UTILIZADO EM
ÔNIBUS OU CAMINHÕES classificadas na NCM 4011.2090, cuja empresa
exportadora é sediada nos EMIRADOS ÁRABES UNIDOS e a mercadoria é originária
da REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. A declaração de importação foi selecionada
para o canal amarelo de conferência, conforme inciso 11 do art. 21 da IN SRF 680 de
2006 e analisada conforme art. 25 da mesma IN";
2. Que "ocorre que pela edição da Resolução CAMEX n° 33, de 18.06.2009, para a
mercadoria em epígrafe descrita, é prevista, além da alíquota normal do II, a cobrança
de direitos antidumping, ao valor de 2,59 US $/kg (dois dólares estadunidenses e
cinquenta e nove centavos por quilograma) para a importação desta mercadoria
fabricada nas demais empresas chinesas, conforme a resolução transcrita abaixo:
RESOLUÇÃO CAMEX N° 33, DOU 18/06/2009
"Encerra a investigação com aplicação de direitos antidumping definitivos, por um
prazo de até 5 anos, sobre as importações brasileiras de pneus de construção
radial, de aros 20", 22" e 22,5", para uso em ônibus e caminhões, comumente
classificados no item NCM 4011.20.90, originárias da China. O direito será
recolhido sob a forma de alíquota específica fixa, conforme o disposto no § 3° do
art. 45, do Decreto n° 1.602/1995, nos seguintes montantes: (...).
3. Que "ocorre que a empresa contribuinte, sujeito passivo do presente auto, recolheu
direitos antidumping previstos para a empresa fabricante SHANDONG JINYU TYRE
CO. LTD. quando a empresa exportadora é SHANDONG JINYU TYRE CO. LTD.
(US$1,42 — um dólar estadunidense e quarenta e dois centavos). Todavia consta da
fatura apresentada e foi declarado pelo contribuinte a empresa exportadora APOLLO
INTERNACIONAL FZC sediada nos EMIRADOS ÁRABES UNIDOS. Empresa
exportadora diversa da prevista para o valor de antidumping declarado e recolhido
(US$1,42 por quilo), sendo inclusive de outro país diverso da China. Diante da
situação observada concluiu-se que deveria ser recolhida a diferença do valor devido
em função do valor previsto para as demais mercadorias classificadas nesta NCM
(4011.2090) fabricadas na China, qual seja: US$2,59 por quilo, posto que não se
enquadrou na situação inicialmente prevista e desejada pelo contribuinte, tendo em
vista o valor dos direitos antidumping serem substancialmente inferiores, mas
enquadrou-se perfeitamente na situação demais empresas que estão a exportar a
mercadoria gravada por este acréscimo por ser originária da China, onde se pratica o
referido "dumping".";
4. Que "foram importados 15.370 quilos da mercadoria. Foi recolhido o valor de
R$36.284,73 reais referentes a 15370 multiplicados pelo valor do direito antidumping,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

encontrado equivocadamente pelo importador, de US$1,42 por quilo, totalizando
US$21.825,40. Multiplicando-se este valor encontrado pela cotação do dólar
estadunidense do dia de R$1,6625 por dólar encontra-se o valor em real recolhido
(RS36.284,73). Mas deveria ter sido recolhido o valor de US$2,59 por quilo. Então a
conta deve ser como se segue: US$2,59 X 15,370= US$39.808,30; US$39.808,30 X
R$1,6625/kg = R$66.181,30 (sessenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta
centavos). Está sendo cobrada no presente auto a diferença de R$29.896,56 (vinte e
nove mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) acrescidos de
multa de ofício e juros de mora".
A Impugnação
A autuada apresentou sua impugnação às fls. 32 a 60, e anexos, na qual alega, em
resumo:
Que há nulidade no Auto de Infração por inobservância das exigências previstas pelo
art. 10, do Decreto n° 70.235/1972, notadamente nos seus incisos III e IV, que tratam
da descrição do fato e da disposição legal infringida;
Que tais nulidades implicam cerceamento da defesa, além de afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
Que não há "prova material" capaz de fundamentar a autuação, e que "no presente
caso, conforme anteriormente afirmado, não há prova contundente acerca da alegada
adequação da alíquota específica fixa de US$2,59/Kg. Ou seja, não há uma efetiva
comprovação de que a Impugnante não procedeu ao correto recolhimento do direito
antidumping à alíquota específica fixa prevista na Resolução CAMEX n° 33/2009, de
modo a justificar a lavratura do Auto de Infração ora vergastado. Há apenas a simples
e superficial alegação";
Que o "direito antidumping' é uma espécie tributária; é um tributo da espécie CIDE
(Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico); e que portanto é ilegal a sua
instituição por meio de Resolução (Resolução CAMEX); sendo assim sua instituição
por tal espécie normativa, afronta ao Princípio da Legalidade;
Que caso se entenda que o "direito antidumping" possa ser instituído por meio de
Resolução - o que a impugnante alega admitir apenas a título de argumentação -,
ocorreu que a autoridade aduaneira outorgou interpretação extensiva indevida aos
termos da norma, valendo-se, inclusive, incorretamente, da analogia;
Que "no presente caso, a ora Impugnante procedeu à Importação de pneus (...)
adquiridos da empresa fabricante Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. por meio da empresa
exportadora Apollo International FZC, aplicando a título de direito antidumping a
alíquota específica fixa de US$ 1,42/Kg (montante correspondente à empresa
fabricante Shandong Jinyu Tyre Co.Ltd., conforme se depreende da tabela da CAMEX
acima reproduzida). Não obstante, as Autoridades Fiscais entendem que, no caso em
tela, deve ser aplicada a alíquota US$2,59/Kg. No entanto, como se depreende da
resolução acima reproduzida, não há qualquer subsídio capaz de fundamentar tal
exigência" (v. fls. 48/49 dos autos);
Que "a Resolução n° 33/2009 NÃO APONTA em momento algum a alíquota específica
fixa aplicável quando a empresa fabricante e a empresa exportadora não forem
conjugadas na forma relacionada na tabela formulada pela Câmara de Comércio
Exterior-CAMEX. Adotando-se, com o devido respeito, o equivocado raciocínio
empreendido pelas Autoridades Aduaneiras, somente poderia, por exemplo, ser
aplicada a alíquota de US$1,12/Kg para a empresa fabricante Hangzhou Zhongee
Rubber Co Ltd. quando a empresa exportadora for Zafco Trading LCC. Contudo, não é
essa a interpretação que se deve atribuir à Resolução CAMEX n°33/2009" e que "a
interpretação mais lógica e coerente com os fins almejados pela Câmara de Comércio
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Exterior - CAMEX por meio da Resolução n.°33/2009 é no sentido da utilização do
conjuntivo "ou" e não do conjuntivo "e", haja vista que em momento algum a Resolução
em comento assinala que deve haver a conjugação entre empresa fabricante e empresa
exportadora. Exemplificando-se: se a empresa fabricante é Hangzhou Zhongee Rubber
Co Ltd. ou a empresa Exportadora é Zafco Trading LLCC, deve-se aplicar a alíquota
específica fixa US$1,12/Kg" (vide fls. 50/51 dos autos);
Que a Autoridade Aduaneira se utiliza de meios coercitivos, quais sejam, a não
liberação da carga, para o recebimento do tributo (o direito antidumping); e que tal
meio "reveste-se de inconstitucionalidade, por cercear a liberdade de exercício de
atividade econômica";
Por derradeiro, requer: a) seja declarada a nulidade da autuação por desatendimento
aos requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72; b) que, não sendo o caso de
atendimento ao item anterior, seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-88.696, de 31 de julho de 2019, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:

Do argumento de não atendimento aos requisitos do art. 10 da "Lei do PAF".
Conforme se verificou, a impugnante alega que há nulidade no Auto de Infração por
inobservância das exigências previstas pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 (Lei do
PAF - Processo Administrativo Fiscal), notadamente nos seus incisos III e IV, que
tratam da descrição do fato e da disposição legal infringida. E que tais nulidades
implicam o cerceamento da defesa, além de afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
(...)
Do Auto de Infração em análise, pode-se colher, ipsis litteris, o seguinte excerto: "(...)
foram importados 15.370 quilos da mercadoria. Foi recolhido o valor de R$36.284,73
reais referentes a 15370 multiplicados pelo valor do direito antidumping, encontrado
equivocadamente pelo importador, de US$1,42 por quilo, totalizando US$21.825,40.
Multiplicando-se este valor encontrado pela cotação do dólar estadunidense do dia de
R$1,6625 por dólar encontra-se o valor em real recolhido (R$ 36.284,73). Mas deveria
ter sido recolhido o valor de US$2,59 por quilo. Então a conta deve ser como se segue:
US$2,59 X 15,370= US$39.808,30; US$39.808,30 X R$1,6625/kg = R$66.181,30
(sessenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos). Está sendo cobrada no
presente auto a diferença de R$29.896,56 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis
reais e cinqüenta e seis centavos) acrescidos de multa de ofício e juros de mora".
É facilmente compreensível, ao se ler o parágrado acima, que a descrição do fato
havido consiste em que a importadora, ora impugnante, deveria, no entendimento da
fiscalização, ter recolhido o direito antidumping à alíquota de US$2,59 por quilo,
porém efetuou o recolhimento à alíquota de US$1,42 por quilo. Efetuou um pagamento
a menor, portanto. É essa a descrição do fato, restando, por conseguinte, atendido o
requisito do inciso III do art. 10 da Lei do PAF.
Quanto à "disposição legal infringida e a penalidade aplicável", tem-se que o não
pagamento do valor correto previsto na Resolução CAMEX n° 33/2009 (publicada no
DOU em 18 de junho 2009) ensejou a infringência a tal norma, sendo que a penalidade
aplicável é a multa, além, claro, da cobrança do valor principal que, no entender da
fiscalização, não foi recolhido.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Não há como não se considerar atendido, portanto, também o inciso IV do art. 10 da
Lei do PAF.
Ademais, observando-se a argumentação da ora impugnante quanto aos aspectos de
mérito da autuação, especialmente às fls. 48 a 51 dos autos, constata-se que houve
pleno conhecimento e entendimento da impugnante quanto ao que lhe foi imputado, não
havendo que se falar em cerceamento ou dificuldade para a defesa.
Dessa forma, é de se entender que os argumentos relativos à nulidade da autuação e à
dificuldade para a defesa não devem ser aceitos.
Do argumento de ausência de prova para fundamentar a autuação fiscal.
Alega a impugnante que não há "prova material" capaz de fundamentar a autuação, e
que "no presente caso, conforme anteriormente afirmado, não há prova contundente
acerca da alegada adequação da alíquota específica fixa de US$2,59/Kg. Ou seja, não
há uma efetiva comprovação de que a Impugnante não procedeu ao correto
recolhimento do direito antidumping à alíquota específica fixa prevista na Resolução
CAMEX n°33/2009, de modo a justificar a lavratura do Auto de Infração ora
vergastado. Há apenas a simples e superficial alegação".
Em relação às provas dos autos, a prova necessária é a de que a impugnante efetuou a
importação em pauta e recolheu os direitos antidumping à alíquota fixa de US$ 1,42
por quilo. Se a correta alíquota é a eleita pela impugnante ou a aplicada pela
autoridade aduaneira (de US$ 2,59/Kg), trata-se de questão que será analisada
adiante, que pertine à correta interpretação da norma (in casu, da citada Resolução
CAMEX n° 33/2009) e nenhuma relação tem com a existência ou inexistência de provas
no processo admisnitrativo fiscal.
Carece de sentido, portanto, com toda a vênia à impugnante, tal alegação, motivo pelo
qual deve ser afastada.
Do direito antidumping aplicável ao caso concreto. Exegese da Resolução CAMEX
n°33/2009.
A presente lide fiscal reside em qual seja a correta interpretação da Resolução CAMEX
n°33/2009, quanto à correta alíquota a ser aplicada.
(...)
No caso destes autos, a mercadoria foi fabricada pela empresa SHANDONG JINYU
TYRE CO. LTD. e a empresa exportadora foi a APOLLO INTERNACIONAL FZC
sediada nos EMIRADOS ÁRABES UNIDOS. Não há discussão nestes autos quanto a
estes dados.
A impugnante defende que a alíquota aplicável seria de US$ 1,42, pois a empresa
fabricante é a SHANDONG JINYU TYRE CO. LTD., que aparece na 10a. linha da
tabela, e que o fato da mesma empresa não ser a exportadora não é relevante, pois se
deve entender, conforme alega em sua defesa, que as duas colunas são excludentes.
Assim, esposa a impugnante, se a SHANDONG JINYU TYRE CO. LTD. for a fabricante
ou a exportadora, deve-se aplicar a alíquota de US$ 1,42.
Com todo o acatamento devido à defesa da impugnante, mas tal raciocínio está
equivocado. Explica-se.
Entender que a alíquota estabelecida na 3a. coluna da tabela é a aplicável caso a
empresa "X" seja a fabricante ou a exportadora, indistintamente, é negar a razão pela
qual a própria tabela contém 3 (três) colunas ao invés de apenas 2 (duas).
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Ou seja, não faria o menor sentido lógico a tabela trazer separadamente os nomes das
empresas fabricantes e exportadoras, se a alíquota fosse a mesma caso determinada
empresa figurasse como fabricante ou como exportadora. Neste caso, e se fosse essa a
intenção da norma, bastaria uma lista simples das empresas, em uma só coluna, com a
alíquota respectiva na coluna ao lado. Em tal hipótese, como se verificou acima, a
tabela deveria ter apenas duas colunas, a primeira com os nomes das empresas (que
poderiam ser exportadoras ou fabricantes) e a segunda (e última) com a alíquota!
Mas não é isso o que ocorre. É evidente que a intenção da norma, ao estabelecer duas
colunas com os nomes das empresas fabricantes e exportadoras, e uma terceira coluna
com os valores, é que a empresa ali mencionada deva figurar tanto como fabricante
quanto como exportadora. E, não sendo uma e outra a mencionada na tabela, deve-se
aplicar a "alíquota geral", contida na última linha, para as "demais empresas", que é a
de US$ 2,59 / kg.
Note-se que tal é o único raciocínio lógico possível, e que negá-lo significa afirmar que
a tabela com 3 colunas não tem sentido de existir dessa forma.
Correta, portanto, a interpretação levada a efeito pela fiscalização.
Da alegação de afronta ao Princípio da Legalidade e outros princípios
constitucionais.
Sobre as alegações da impugnante atinentes à transgressão a princípios
constitucionais, há que se esclarecer que quaisquer discussões que versem sobre a
constitucionalidade, legalidade ou equidade das leis, exorbitam da competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir as determinações da
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
A autoridade julgadora administrativa está adstrita às normas vigentes e impedida de
afastá-las. Sua apreciação processual (ou administrativo-processual) é feita
estritamente dentro da ótica da existência de legislação que embase o feito fiscal e sua
adequação à ela;não se tais normas são ilegais ou inconstitucionais.
(...)
É de entender, portanto, que não compete aos tribunais administrativos ou às
autoridades administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e
normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição da
República.
Por derradeiro, frise-se que não se concebe o porquê de alegações atinentes à não
liberação de mercadorias sem o pagamento de tributos, haja vista que nestes autos
nada há a esse respeito, limitando-se este a efetuar a constituição do crédito tributário.
Restam afastadas, portanto, as alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade das
normas que embasam o lançamento em questão. Bem como as relativas à suposta
retenção de mercadorias.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pleiteando, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do auto de infração, ante a inobservância dos requisitos formais
exigidos pelo Decreto no 70.235/72, e, quanto ao mérito, alegando, em síntese, que:
a) a Autoridade Aduaneira utilizou-se de interpretação extensiva para, sob este pretexto,
exigir da ora Recorrente direito antidumping em valor flagrantemente desarrazoado e ilegal.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

b) a interpretação mais lógica e coerente com os fins almejados pela Câmara de Comércio
Exterior - CAMEX por meio da Resolução n° 33/2009 é no sentido da utilização do conjuntivo "ou" e não
do conjuntivo "e", haja vista que em momento algum a Resolução em comento assinala que deve haver a
conjugação entre empresa fabricante e empresa exportadora.
c) a Recorrente não está importando produtos de "demais empresas" fabricantes (Única
hipótese na qual seria admitida a aplicação da alíquota de US$ 2.59/Ka). Ao contrário, está importando
produtos da empresa "Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd.", para a qual existe previsão expressa de aplicação
da alíquota de US$ 1,42/Kg.
d) o direito antidumping sequer poderia ter sido aplicado a ora Recorrente, por ter
natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - tributária, não sendo possível,
portanto, sua instituição por meio de simples Resolução pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX),
uma vez que se subordina ao princípio da estrita legalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, “[o]s prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato”.
Considerando que a recorrente teve ciência do acórdão recorrido, por via postal,
em 16/08/2019 (fl. 128), a contagem do prazo de 30 dias para interposição do Recurso
Voluntário se iniciou em 19/08/2019 e findou-se em 17/08/2019, sendo, portanto, tempestivo o
recurso protocolado no dia 17/09/2019.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente sustenta que o Auto de Infração lavrado é nulo de pleno direito, por
não apresentar alguns requisitos básicos e indispensáveis para sua validade jurídica (descrição do
fato e apontamento exato das disposições legais supostamente infringidas), o que teria
comprometido a sua defesa adequada, restando, desse modo, caracterizada a afronta aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado e apontamento das disposições legais infringidas, como se extrai do Anexo I do
Auto de Infração (fls. 10 e 11), que descreve de forma pormenorizada os fatos e o entendimento
da autoridade fazendária que embasa a autuação, assim como, o enquadramento legal foi
adequadamente informado nas fls. 5 a 7 e também foi corroborado pela documentação juntada à
autuação (fls. 21 a 26).
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CAMEX No
33, DE 09 DE JUNHO DE 2009
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta ter sido correta a aplicação a
título de direito antidumping da alíquota específica fixa de US$ 1,42/Kg, sendo inaplicável a
alíquota de US$ 2,59/Kg, conforme pretendido pela autoridade autuante e mantido pelo v.
acórdão recorrido.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
No caso em apreço, a ora Recorrente procedeu à importação de pneus - de construção
radial, aros 22,5", da marca ORNET, para utilização em ônibus ou caminhões -
adquiridos da empresa fabricante Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. por meio da empresa
exportadora Apollo International FZC, aplicando a título de direito antidumping a
alíquota específica fixa de US$ 1,42/Kg (montante correspondente à empresa
fabricante Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd., conforme se depreende da tabela da CAMEX
acima reproduzida).
Não obstante, o entendimento tanto da Autoridade Fiscal quanto do v. acórdão
recorrido é de que, no caso em tela, deve ser aplicada a alíquota US$ 2,59/Kg. No
entanto, como se depreende da resolução acima reproduzida, não há qualquer subsídio
capaz de fundamentar tal exigência.
Ora, a Resolução n° 33/2009 NÃO APONTA em momento algum a alíquota específica
fixa aplicável quando a empresa fabricante e a empresa exportadora não forem
conjugadas na forma relacionada na tabela formulada pela Câmara de Comércio
Exterior - CAMEX.
A Resolução CAMEX n° 33/2009 tem por objetivo a proteção do mercado nacional dos
efeitos do dumping. E, como é de amplo conhecimento, UMA EMPRESA FABRICANTE
NÃO NECESSITA ESTAR ATRELADA A UMA DETERMINADA EMPRESA
EXPORTADORA PARA QUE POSSA OCASIONAR POSSÍVEL EFEITO DE
DUMPING.
Ademais, conforme se depreende do "Questionário do Importador" e demais
documentos relativos ao Processo Administrativo de apuração de ocorrência de
dumping, se há um foco na apuração de dumping e, conseqüentemente, na cobrança do
direito antidumping, este foco é a EMPRESA ESTRANGEIRA FABRICANTE e não as
comerciais exportadoras.
Coadunando com este entendimento, manifestou-se a Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta n°
145, de 27 de setembro de 2016: (...)
Portanto, AO CONTRÁRIO DO MENCIONADO NA R. DECISÃO ADMINISTRATIVA,
a interpretação mais lógica e coerente com os fins almejados pela Câmara de
Comércio Exterior - CAMEX por meio da Resolução n° 33/2009 é no sentido da
utilização do conjuntivo "ou" e não do conjuntivo "e", haja vista que em momento
algum a Resolução em comento assinala que deve haver a conjugação entre empresa
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

fabricante e empresa exportadora. Exemplificando-se: se a empresa fabricante é
Hangzhou Zhongee Rubber Co Ltd. ou a empresa Exportadora é Zafco Trading LLCC,
deve-se aplicar a alíquota específica fixa US$ 1,12/Kg.
Para corroborar com o acima exposto, cumpre salientar que, em 29 de abril de 2015
foi editada a Resolução CAMEX n° 32/2015, como extensão da Resolução CAMEX n°
33/2009 (aquela prorroga o direito antidumping definitivo desta por cinco anos),
tendo, porém, agrupado produtores e exportadores em uma mesma coluna,
suprimindo a lacuna evidentemente constante da Resolução anterior.
(...)
Apenas a título de argumentação, outro fator relevante é que na Resolução CAMEX n°
33/2009 o termo "demais empresas" só está presente na coluna atinente à empresa
fabricante, não havendo qualquer disposição neste sentido no campo da empresa
exportadora, o que retira da aplicação das alíquotas a empresa que exporta para a
Recorrente em questão, qual seja, Apollo International FZC. Logo, não há qualquer
aplicação genérica da alíquota de US$ 2,59/Kg para empresas exportadoras, que não
estejam especificadas, pois a Resolução é omissa e lacunosa no que toca a tal ponto.
Sendo assim, cumpre observar que a Recorrente não está importando produtos de
"demais empresas" fabricantes (ÚNICA hipótese na aual seria admitida a aplicação da
alíquota de US$ 2.59/Ka). Ao contrário, está importando produtos da empresa
"Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd.", para a qual existe previsão expressa de aplicação da
alíquota de US$ 1,42/Kg.
Portanto, se realmente há uma alíquota aplicável ao presente caso, esta seria, no
máximo, de US$ 1,42/Kg, sendo completamente impossível a aplicação de qualquer
outra alíquota à importação em foco.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre observar que considera-se prática de dumping a introdução
de um bem no mercado doméstico a preço de exportação inferior ao valor normal, ou seja, ao
preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o
destinem a consumo interno no país exportador.
Assim, com o objetivo de proteger o mercado interno de práticas comerciais
predatórias, é permitida a aplicação de direitos antidumping nos casos em que o dumping causa
ou ameaça causar um dano considerável a uma indústria instalada ou retarda sensivelmente a
implantação de uma indústria, sendo tal dano determinado com base no exame objetivo do
volume das importações objeto de dumping, seu efeito sobre os preços do produto similar no
Brasil; e o consequente impacto de tais importações sobre a indústria doméstica.
A aplicação de direitos antidumping, por conseguinte, consiste na cobrança de um
montante em dinheiro igual ou inferior à margem de dumping apurada, calculado mediante a
aplicação de alíquotas ad valorem ou específicas, fixas ou variáveis, ou pela conjugação de
ambas, e aplicado com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das importações objeto
de dumping, apurados com base em investigação específica conduzida pela Secretária de
Comércio Exterior - SECEX, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Ademais, o ato de imposição de direitos antidumping, provisórios ou definitivos,
deverá indicar o prazo de vigência, o produto atingido, o valor da obrigação, o país de origem ou
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

de exportação, as razões pelas quais a decisão foi tomada, e, quando couber, o nome dos
exportadores.
Neste cenário, foi editada a Resolução no 33 de 09 de junho de 2009, que encerrou
a investigação com aplicação de direitos antidumping definitivos, por um prazo de até 5 (cinco)
anos, sobre as importações brasileiras de pneus de construção radial, quando originárias da
República Popular da China, nos seguintes termos:
Art.1oEncerrar a investigação com aplicação de direitos antidumping definitivos, por um
prazo de até 5 (cinco) anos, sobre as importações brasileiras de pneus de construção
radial, de aros 20", 22" e 22,5", para uso em ônibus e caminhões, comumente
classificados no item 4011.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, originárias da
República Popular da China. O direito será recolhido sob a forma de alíquota específica
fixa, conforme o disposto no § 3o do art. 45, do Decreto no 1.602, de 1995, nos seguintes
montantes:
Empresa Fabricante
Empresa Exportadora
Montante
Hangzhou Zhongce Rubber Co Ltd,
Zafco Trading LLC
US$ 1,12/kg
Shanghai Tyre & Rubber Co Ltd (atual
Double Coin Holding Ltd)
Zafco Trading LLC
US$ 1,12/kg
Aeolus Tyre Co. Ltd.
Aeolus Tyre Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd.
Chaoyang Long March Tyre
Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co.
Cooper Chengshan
(Shandong) Tire Co.
US$ 1,42/kg
Guangming Tyre Group Co. Ltd.
Guangming Tyre Group Co.
Ltd.
US$ 1,42/kg
Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd.
Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Sailun Co. Ltd.
Sailun Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd.
Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.
Shandong Wanda Boto Tyre
Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Triangle Tyre Co. Ltd.
Triangle Tyre Co. Ltd.
US$ 1,42/kg
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Demais Empresas

US$ 2,59/kg
No presente caso, a Recorrente procedeu à importação de pneus - de construção
radial, aros 22,5", para utilização em ônibus ou caminhões - adquiridos da empresa fabricante
Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd., por meio da empresa exportadora Apollo International FZC,
sediada nos Emirados Árabes Unidos, aplicando a título de direito antidumping a alíquota
específica fixa de US$ 1,42/Kg.
Por sua vez, a autoridade autuante entendeu que deveria ser recolhida a diferença
do valor devido em função da aplicação da alíquota fixa de US$2,59/Kg, posto que a recorrente
não se enquadraria na situação por ela pretendida, mas na situação “Demais Empresas”.
No mesmo sentido, assim fundamentou o v. acórdão recorrido:
É evidente que a intenção da norma, ao estabelecer duas colunas com os nomes das
empresas fabricantes e exportadoras, e uma terceira coluna com os valores, é que a
empresa ali mencionada deva figurar tanto como fabricante quanto como exportadora.
E, não sendo uma e outra a mencionada na tabela, deve-se aplicar a "alíquota geral",
contida na última linha, para as "demais empresas", que é a de US$ 2,59 / kg.
Desta forma, a controvérsia cinge-se à alíquota de direito antidumping aplicável
ao presente caso.
Para solucionar a questão, destaco, inicialmente, o disposto no artigo 13 do
Decreto no 1.602/95 (vigente à epoca dos fatos), que regulamentava as normas relativas à
aplicação de medidas antidumping, no sentido de que “[c]onstituirá regra geral a determinação
de margem individual de dumping para cada um dos conhecidos exportadores ou produtores do
produto sob investigação”.
Neste sentido, é oportuno pontuar que durante a investigação relativa ao dumping
e ao correspondente direito antidumping, as partes interessadas, especialmente, no presente caso,
os exportadores e/ou produtores do produto sob investigação, são comunicadas sobre as
informações requeridas e tem ampla oportunidade de apresentar, por escrito, os elementos de
prova que considerem pertinentes com respeito à investigação em apreço, assim como, recebem
questionários destinados à investigação, dispondo de quarenta dias para restituí-los.
Quanto à comparação entre o preço de exportação e o valor normal, as partes
interessadas devem ser comunicadas do tipo de informação necessária para assegurar
comparação justa, não podendo lhes ser exigido excessivo ônus de prova, nos termos do artigo 9o
do Decreto no 1.602/95
Ainda, no curso das investigações, será verificada a correção das informações
fornecidas pelas partes interessadas, podendo ser realizadas investigações no território de outros
países, desde que se obtenha autorização das empresas envolvidas, notifiquem-se os
representantes do governo do país em questão e que estes não apresentem objeção à
investigação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Tais disposições são pertinentes para o fim de compreender a distinção realizada
entre as empresas fabricantes e/ou exportadoras, no que se refere à determinação da alíquota
relativa ao direito antidumping.
As empresas que prestam informações, auxiliando as investigações e o cálculo da
margem de dumping, permitem a aferição da diferença entre o valor normal e o preço de
exportação praticado por elas e, por conseguinte, são submetidas ao pagamento dos direitos
antidumping com base na regra geral, ou seja, de acordo com a margem individual de dumping
apurada. Por outro lado, as empresas que não respondem ou respondem de forma incompleta, são
submetidas à aplicação de direito antidumping definitivo com base na margem absoluta de
dumping apurada, com base na média ponderada das operações comparadas.
Desta forma, a empresa fabricante Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd só foi
enquadrada, pela Resolução no 33 de 09 de junho de 2009, na alíquota de US$ 1,42/Kg, em razão
de sua participação na investigação prévia, que permitiu a apuração da margem individual de
dumping.
Assim, no presente caso, por se tratar de mercadoria importada fabricada pela
empresa Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd, não há que se falar na aplicação da alíquota de
US$2,59/Kg. Isto porque a recorrente não está importando produtos de “Demais Empresas”
fabricantes da República Popular da China, mas da empresa Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd, para
a qual existe previsão expressa de aplicação da alíquota de US$ 1,42/Kg.
A interpretação restritiva da Resolução no 33/09 no sentido de aplicar a alíquota
de US$ 1,42/Kg somente às importações de mercadoria cuja fabricante e exportadora seja a
empresa Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd, e aplicar a alíquota de US$2,59/Kg de forma residual,
não subsiste à interpretação sistemática dos dispositivos que disciplinam a referida matéria.
A uma porque, ainda que seja de constatação óbvia, o direito antidumping só se
aplica em relação a empresas fabricantes e/ou exportadoras da República Popular da China.
Assim, a expressão “Demais Empresas” deve ser lida como “Demais Empresas da República
Popular da China”.
No presente caso, como já observado, a fabricante foi expressamente prevista na
Resolução, o que afasta o enquadramento na situação “Demais Empresas”. Por sua vez, a
exportadora é sediada nos Emirados Árabes Unidos, país não alcançado pela Resolução,
inexistindo, portanto, qualquer fundamento para enquadramento na situação objeto da alíquota
de US$2,59/Kg.
A duas porque a apuração do dumping tem como foco a empresa fabricante, sendo
a margem de dumping calculada com base na diferença entre o valor normal praticado no
mercado interno e o valor de exportação. Assim, sendo conhecida a margem individual de
dumping relativa à empresa fabricante, deve ser a ela aplicada, com base no artigo 13 do Decreto
no 1.602/95, supra transcrito.
Ademais, ainda que se admitisse que não houve o cálculo da margem individual
de dumping por se tratar de empresa exportadora distinta, não poderia ser aplicada a margem
absoluta de dumping apurada com base na média ponderada geral, uma vez que, por se tratar de
empresa fabricante conhecida, que forneceu as informações solicitadas durante a investigação, a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

alíquota aplicável não poderia exceder a média ponderada da margem de dumping estabelecida
para o grupo selecionado de exportadores ou produtores, nos termos do artigo 46 do do Decreto
no 1.602/95, abaixo transcrito:
Art. 46. Os direitos antidumping, aplicados às importações originárias dos exportadores
ou produtores conhecidos, que não tenham sido incluídos na seleção de que trata o art.
13, mas que tenham fornecido as informações solicitadas, não poderão exceder a
média ponderada da margem de dumping estabelecida para o grupo selecionado de
exportadores ou produtores. (Grifamos)
A três, cabe ressaltar que a Resolução no 32, de 29 de abril de 2015, que prorrogou
o direito antidumping previsto na Resolução no 33/09, agrupou produtores e exportadores na
mesma coluna para determinação da alíquota aplicável, informando que, quanto à produtora
Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd., o direito antidumping proposto (no caso, aplicação de alíquota de
US$ 1,42/Kg) corresponde àquele aplicado à empresa por meio da Resolução no 33/09, e que o
direito antidumping é aplicado sobre as importações de produtos fabricados pelas empresas
relacionadas, independentemente da entidade que promova as exportações do produto para o
Brasil, ex vi:
Ressalte-se que o direito antidumping é aplicado sobre as importações de produtos
fabricados pelas empresas acima relacionadas, independentemente da entidade
que promova as exportações do produto para o Brasil.
Para as produtoras Zhongce Rubber Group Co., Ltd. e Double Coin Holding Ltd.,
Aeolus Tyre Co. Ltd., Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd., Cooper Chengshan
(Shandong) Tire Co., Guangming Tyre Group Co. Ltd., Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd.,
Sailun Co. Ltd., Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd., Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.,
Triangle Tyre Co. Ltd., o direito antidumping proposto corresponde àquele aplicado
às empresas por meio da Resolução CAMEX no 33, de 9 de junho de 2009.
(Grifamos)
Assim, sendo reconhecido pela Resolução no 32/2015 que o direito antidumping
ali proposto corresponde àquele aplicado por meio da Resolução no 33/09 e sendo ressaltado que
o direito antidumping é aplicado sobre as importações de produtos fabricados pelas empresas
acima relacionadas, independentemente da entidade que promova as exportações do produto para
o Brasil, não há como afastar a aplicação da alíquota de US$ 1,42/Kg ao presente caso.
Por tais motivos, voto em dar provimento ao recurso, no sentido de anular
integralmente o auto de infração, afastando a cobrança da diferença entre a alíquota aplicada pela
recorrente (US$ 1,42/Kg) e a alíquota aplicável às “Demais Empresas” (US$2,59/Kg).
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, por dar-lhe provimento, para o fim de anular
integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720207/2011-13

Fl. 173
DF CARF MF
Original